Tribunal: TJDFT
Processo: 0738775-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738775-73.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CLAUDEMIR XIMENES DE MENEZES RECORRIDA: LUCIANA ZACARIAS VASCONCELOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. DOCUMENTOS NOVOS EM SEDE RECURSAL. ART. 434 E 435, CPC. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIDOS. MÉRITO. LEGITIMIDADE ATIVA. AUSENTE. POSSE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. TRANSFERÊNCIA A TERCEIRO. ALEGAÇÕES CONTRADITÓRIAS. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. AUSÊNCIA DE PROVAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. MÍNIMO LEGAL. EQUIDADE. INCABÍVEL. ART. 85, §§ 6o-A E 8o, CPC. TEMA No 1.076, STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ART. 80, II E V, CPC. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO. DOCUMENTOS NÃO CONHECIDOS. NO MÉRITO, RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ APLICADA. 1. Incabível a juntada de documento em sede recursal, visto que não constitui fato novo, nem restou demonstrada a configuração de caso fortuito ou força maior, que justificasse a apresentação tardia, nos termos dos art. 434 e 435 do CPC. Documentos juntados no bojo do apelo não conhecidos. 2. Há manifesta contradição entre as afirmações da parte que afirma, em um momento, que alienou o veículo a terceiro e que desconhece a sua localização, mas, posteriormente, alega que sempre manteve a posse do veículo, devendo-se concluir que o apelante agiu de modo contrário à boa-fé processual, incorrendo em comportamento contraditório (venire contra factum proprium) e alterando a verdade dos fatos. 2.1. Não é admissível que a parte tente se beneficiar de sua torpeza, ajuizando ação alegando ser possuidor de bem que negou possuir em processo anterior. 3. Para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, faz-se necessária a efetiva comprovação da hipossuficiência, pois o art. 5o, LXXIV da Constituição Federal determina que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". 3.1. Ausente comprovação da hipossuficiência, a gratuidade de justiça não deve ser concedida. 4. É incabível a fixação de honorários advocatícios por equidade, abaixo do mínimo legal, sob o argumento de que o valor da causa é excessivamente alto, conforme o art. 85, §§ 6o-A e 8o do CPC e a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1.076. 5. Diante da apresentação de alegações manifestamente contraditórias, devem ser aplicadas penalidades de litigância de má-fé, uma vez que a parte incorreu nas condutas descritas no art. 80, II e V do CPC ao alterar a verdade dos fatos e proceder de modo temerário no processo. 6. Recurso conhecido. Documentos não conhecidos. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida. Multa por litigância de má-fé aplicada. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 17, 502, 503, e 507, todos do Código de Processo Civil; 1.267 e 1.268, ambos do Código Civil; e 123, §1o, do Código de Trânsito Brasileiro, sob o argumento de que é parte legítima para compor o polo ativo da ação, uma vez que não foi juntado qualquer documento provando que o recorrente vendeu o veículo, razão pela qual não pode o juiz supor que ele não está mais com o veículo, com base em uma certidão do oficial de justiça datada do ano de 2017, sendo que presente ação foi proposta em 24/11/2020. Afirma que necessita urgentemente ver regularizada a situação, haja vista que comprou o bem e não pode utilizá-lo desde a concretização do negócio, causando imensuráveis prejuízos devidamente descritos na inicial. Defende que houve também violação à coisa julgada, uma vez que houve sentença validando o negócio jurídico, atestando, portanto, que possui legitimidade para obrigar a recorrida a transferir o veículo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 17, 502, 503, e 507, todos do CPC; 1.267 e 1.268, ambos do CC; e 123, §1o, do CTB. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Consta dos autos que, no processo anterior de no 0001825-14.2017.8.07.0001 foi expedido mandado de busca e apreensão do veículo objeto do presente litígio, o qual não foi cumprido porque o réu naquela ação, ora apelante, declarou ao oficial de justiça que havia alienado o veículo a terceiro, encontrando-se atualmente em Fortaleza/CE. Transcrevo trecho da certidão do oficial de justiça, juntada aos presentes autos no ID 55951117: Certifico e dou fé que, em cumprimento ao respeitável mandado, dirigi-me, em 26/04/2017, às 17:25h, à (...), e em 27/04/2017, às 12:10h, à (...), todavia DEIXEI DE PROCEDER À REINTEGRAÇÃO do veículo Peugeot 308, cor branca, placa OVP 7741, em favor da parte autora, uma vez que não obtive êxito em localiza-lo. Na ocasião fui informada pelo requerido CLAUDEMIR XIMENES DE MENEZES que o veículo em questão já foi alienado a terceiros e que se encontra atualmente na cidade de Fortaleza/CE, não sabendo informar o endereço correspondente. (...) Há manifesta contradição entre as afirmações da parte no processo anterior e no presente processo. Quando o Juízo do processo anterior determinou a apreensão do veículo, a parte declarou que o alienou a terceiro em outro Estado e que desconhece a sua localização, mas depois daquele processo ser julgado improcedente, a parte ajuizou nova ação visando que a propriedade do veículo lhe seria transferida, alegando que sempre manteve a posse do veículo. É evidente que as duas afirmações não podem ser ambas verdadeiras. Resta claro que o apelante agiu de modo contrário à boa-fé processual, incorrendo em comportamento contraditório (venire contra factum proprium) e alterando a verdade dos fatos. Não é admissível que a parte tente se beneficiar de sua torpeza, ajuizando ação alegando ser possuidor de bem que negou possuir em processo anterior. Ademais, as provas juntadas com a apelação são inadmissíveis, conforme acima exposto, e inexiste nos autos qualquer prova apresentada em primeira instância que seja apta a comprovar a efetiva posse do automóvel pelo apelante. Assim, deve ser mantida a sentença que reconheceu a ilegitimidade ativa do autor. (Id 58890113). .... Ressalte-se, ainda, que conforme já exposto no acórdão, não há qualquer julgado que reconheça ser o embargante proprietário do veículo. Conforme bem exposto pelo decisum impugnado, a sentença proferida nos autos 0001825-14.2017.8.07.0001 apenas julgou improcedente o pedido em razão de haver o cumprimento, por parte do Sr. Israel, do que restou acordado entre ele e a ré, autora naquela ação. Ao contrário, o acórdão entendeu que o autor, ultrapassando seu direito de petição, emitiu informações contraditórias nos dois processos e que está se aproveitando da improcedência do pedido nos referidos autos para obter título de propriedade de bem que não lhe pertence. Transcreve-se: .... Assim, não há qualquer contradição, tampouco ofensa à coisa julgada (Id 62694911). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023